Tribunal: TJDFT
Processo: 0724811-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ DA COBRANÇA. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. PROVA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS. ACERTO NA FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os Embargos à Execução constituem mecanismo de defesa no processo de execução, no qual o executado pode, em regra, alegar qualquer matéria capaz de desconstituir o título executivo extrajudicial, permitindo-se a produção de provas para formação do convencimento do juiz quanto à ausência de exigibilidade da obrigação.
2. Embora seja a Embargante/Apelada obrigada ao adimplemento da dívida, por força do que estabelece o contrato firmado entre as partes, a apuração desse dever não contém todos os elementos necessários para sua fixação.
3. Em que pese haver na Cláusula Primeira do instrumento os encargos por atraso no pagamento, não restou esclarecido como houve a evolução da dívida, inicialmente contratada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que, em razão do vencimento antecipado, dobrou para R$ 100.000,00 (cem mil reais).
4. Apesar de ser contemporâneo à data da contratação, o extrato juntado pelo Apelante encontra-se incompleto, sem qualquer indicação do nome da Embargante, número do contrato, conta ou agência, não permitindo perquirir sobre a disponibilização do numerário contratado e sua utilização pela parte contratante.
5. Desse modo, contata-se a existência de óbices à pretensão executiva, porquanto, embora o processo de execução tenha sido instruído com o contrato firmado entre as partes, dele não decorre, com exatidão, os contornos da obrigação a ser cumprida.
6. Quantos aos honorários, o douto Magistrado, ao fixar o montante devido, o fez valendo-se das balizas expressas no art. 85, caput e § 2o, do CPC/15, não havendo sido demonstrado nesta instância recursal motivos que justificassem a alteração de seu entendimento.
7. Apelação conhecida e não provida.